Tribunal: TJPA
Processo: 0815095-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815095-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: SEZARIO SOUSA DA LUZ JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TAILANDIA, PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tal alegação de suposta ilicitude das provas não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial,
não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa. A tese defensiva necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.
-
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e o risco de reiteração delitiva, pois, segundo provas colhidas nos autos, foi apreendida variada e significativa quantidade de entorpecentes (250g de maconha e treze papelotes contendo cocaína), além de apetrechos (balança de precisão), sem contar que o lugar de apreensão das drogas, onde estava o paciente, foi apontado por usuários como sendo um local de comércio de tais produtos, os quais também o apontaram como traficante, justificando, assim, a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Precedentes do C. STJ. –
3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Salomão dos Santos Matos, inscrito na OAB/PA sob o nº 8.657, em favor de
SEZÁRIO SOUSA DA LUZ JÚNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA (ID – 11521149).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0802724-80.2022.8.14.0074 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da ilicitude das provas obtidas no inquérito, pois decorrentes de invasão domiciliar,
da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a nulidade das provas obtidas no inquérito policial e a revogação da custódia cautelar ou a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por folgas de plantão (ID – 11558214), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 27/10/2022, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, bem como, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 11575717).

Em 03/11/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 11648420).

Em 22/11/2022, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela denegação (
ID – 11883167
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Sem maiores delongas, entendo que a alegação de
ilicitude das provas obtidas a partir de violação de domicílio não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, pois tais argumentos exigem a mais ampla discussão e apreciação de provas, uma vez que para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça, como, por exemplo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.
”
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM
.
ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR PELA POLÍCIA
. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

(...)

3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, no julgamento do writ originário,
o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ
.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, AgRg no HC 760.016/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
-
BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
VIA IMPRÓPRIA
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
GRAVIDADE CONCRETA
-
APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
. As apreensões de droga e de arma, individualmente, não são suficientes para sustentar um decreto prisional, entretanto, quando em conjunto, constituem elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados nas decisões combatidas, evidencia-se que a soltura do paciente gera risco à ordem pública.”
(
TJ/MG, HC 0936314-14.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azevedo Passos, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, não conheço do
mandamus
nesta parte, por inadequação da via eleita.

2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 11521156) o seguinte:

“(...)

Entendo pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos acusados SEZARIO SOUSA DA LUZ JUNIOR
e MARLUCE VALENTE MORAES,
vez que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP
.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial e o termo de exibição e apreensão de objeto (ID nº 79453831 - pág. 01)
.

A segunda razão é o periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos,
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório dos acusados, visto que foram presos em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes de espécies distintas e uma balança de precisão digital, o que indica a traficância da mercadoria, além de ter sido apontados como traficantes por usuários de drogas
.

Ademais, o delito é de gravidade concreta, uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, já que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Do mesmo modo, não há dados de que a indiciada solta, não venha a evadir-se do distrito da culpa.

Por oportuno,
consigno que o Município de Tailândia e região estão reféns de organizações criminosas que disputam território para venda de drogas, pouco se importando se, para isso, irão praticar outros delitos como roubo e homicídio, sendo imperiosa a intervenção estatal para reestabelecimento da ordem pública
.

Ante o exposto,
uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade em concreto da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS INDICIADOS SEZARIO SOUSA DA LUZ JUNIOR
,
natural de Castanhal/PA, filho de Maria

Luciene Reis do Rosario e Sezario Sousa da Luz e MARLUCE VALENTE MORAES, natural de Cametá/PA, filha de Benedita do Socorro Almeida Valente e Nicolau Rodrigues Moraes (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da última decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 28/03/2023 e extraída mediante consulta aos autos originários (Processo nº 0802724-80.2022.8.14.0074) junto ao sistema PJe, o que segue:

“(...)

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 79453831 - Pág. 2 e 3), ante os depoimentos das testemunhas, bem como pelo termo de exibição e apreensão de objetos (ID 79453831 - Pág. 4) testando positivo para substância seca pronta para o consumo semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido como “MACONHA”, pesando aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) sendo fracionada em um invólucro maior e quatro invólucros menores, e 17 (dezessete) invólucros de plásticos contendo substancia de cor semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”, e uma balança de precisão digital, 01 (uma) fotografia (ID 79455188 - Pág. 1)
corroborando as informações contidas nos autos e no termo de apreensão, além da informação de que os policiais que realizaram a prisão dos requerentes Marluce Valente Moraes e Sezario Sousa da Luz Júnior, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido,
são fortes os indícios de autoria que apontam para os acusados Marluce Valente Moraes e Sezario Sousa da Luz Júnior, como autores do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que na denúncia que os policiais militares receberam de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes em uma distribuidora de bebidas situada na Av. Pará, S/N, Bairro Fátima I
. A par das informações,
policiais militares, deslocaram-se até o local, quando procederam à abordagem de duas pessoas com as características semelhastes as relatadas na denúncia, que foram identificadas como GABIEL DA SILVA SOBRINHO e MARCOS DA SILVA MONTEIRO
. Em poder de GABRIEL, foram encontrados dois invólucros plásticos contendo um pó branco semelhante à cocaína e em poder de MARCOS dois invólucros da mesma substância.
GABRIEL e MARCOS ao serem questionados acerca da procedência do entorpecente informaram que adquiririam a substância em uma residência situada na Rua da Mata, n° 29, Bairro Aeroporto e que no endereço indicado uma mulher chamada MARLUCE teria realizado a entrega dos invólucros de cocaína
.
GABRIEL e MARCOS informaram, ainda, que um indivíduo chamado “JUNIOR”, cunhado de MARLUCE seria responsável pela intermediação da compra dos entorpecentes
, sendo que MARLUCE só realiza a venda para “pessoas de sua confiança”.
No local indicado, a Polícia Militar fez um cerco em torno do imóvel com o intuito de evitar possíveis tentativas de fuga e ao bater à porta da residência e se identificar como Polícia Militar, um dos indivíduos, identificado como ANTÔNIO DE JESUS ROSÁRIO DE SOUSA, tentou fugir pelos fundos, ocasião em que foi interceptado por um dos integrantes da equipe e ao perceber que não conseguiria fugir ingressou novamente para o interior do imóvel, momento em que os policias ouviram a voz de MARLUCE ecoar do interior da casa, dizendo “EU JÁ VOU ABRIR A PORTA”
. Neste momento
foi visualizado pelos policiais que ANTÔNIO, ao retornar para o interior da casa, jogou entre algumas roupas uma sacola contendo 04 (quatro) invólucros plásticos de uma substância esverdeada semelhante à maconha “skank” e uma balança de precisão
. Em continuidade,
os policiais militares constataram que no imóvel havia três adultos, ANTÔNIO, MARLUCE e SEZÁRIO SOUSA DA LUZ JÚNIOR
.
MARLUCE e ANTÔNIO confessaram que no quintal da residência haveria outra quantidade de entorpecentes enterrada, tendo sido os policiais conduzidos ao local por MARLUCE e localizado uma barra média contendo aproximadamente 250g de uma substância semelhante à maconha “Skank”
.
Dentro de um guarda-roupa, em um quarto do imóvel, também foi encontrado 13 papelotes de uma substância branca semelhante à cocaína
.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do ‘periculum libertatis’ que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma,
a liberdade dos requerentes MARLUCE VALENTE MORAES e SEZARIO SOUSA DA LUZ JUNIOR representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade da imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal
.

O crime de tráfico de entorpecentes é crime com características extremamente lesivas à sociedade, face aos efeitos negativos provocados, que vão contra a paz social e ordem pública. Portanto,
a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas
.

Dessa forma,
a segregação cautelar dos requerentes MARLUCE VALENTE MORAES e SEZARIO SOUSA DA LUZ JUNIOR é imprescindível para garantia da ordem pública
; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312),
já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelos réus
.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos’, além de se caracterizar ‘pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’
.

(...)

Corroborando este entendimento,
o Superior Tribunal de Justiça, em um julgado recente de que, apesar do delito não envolver violência ou grave ameaça, a prisão está consubstanciada ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, motivo pelo qual, deve ser mantida a segregação cautelar do requerente
.

(...)

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, esta não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto,
INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DAS PRISÔES PREVENTIVAS, formulados em favor dos acusados MARLUCE VALENTE MORAES
, brasileira, filha de Benedita do Socorro Almeida Valente e Nicolau Rodrigues Moraes,
e SEZARIO SOUSA DA LUZ JUNIOR
, filho de Maria Luciene Reis do Rosário e Sezário Sousa da Luz, por entender ser necessária a manutenção das custódias preventivas, nos termos do art. 312 do CPP (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante, pois, como bem observado pelo juízo coator, foi apreendida razoável quantidade diversificada de entorpecentes (250g de maconha e treze papelotes contendo cocaína), além de apetrechos (balança de precisão), sem contar que a residência onde estava o coacto e onde foram encontradas as drogas foi apontada por usuários como sendo um local de venda de drogas, os quais também apontaram os flagranteados como sendo traficantes, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado do STJ, a saber:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1.
Não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas
.

(...)

3.
Agravo improvido
.”
(STJ, AgRg no HC 787.557/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 14/02/2023) (grifo nosso)

“
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com o art
.
312
do
Código de Processo Penal
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso,
observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante na posse de variada e significativa quantidade de droga - 826 g de maconha, 59 g de cocaína, 46 g de crack, 37 frascos de lança-perfume, bem como balanças de precisão
e cadernetas com anotações relativas ao tráfico.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 721.617/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente pela apreensão de drogas - cerca de 700g de maconha, 11g de cocaína, uma balança de precisão
, celulares e dinheiro em espécie,
contexto que demonstra a necessidade da medida para resguardar a ordem pública
. Precedentes do STJ.

4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 715.061/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
PROCESSUAL PENAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
.
ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA
.
ORDEM PÚBLICA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA, NO CASO
.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
.

2. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

3.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 603.084/TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta, a
denego
.

É como voto.

Belém, 05/05/2023